Tribunal: TJES
Processo: 0000725-11.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000725-11.2024.8.08.0014

APELANTE: BRUNO FRANCHI DUARTE

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA PAULISTA SANTANA - ES38704

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena de 07 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de multa. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de posse de munição, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a posse de munições, no caso concreto, configura fato atípico à luz do princípio da insignificância; (ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

A apreensão de 11 munições, em contexto de tráfico de drogas e associada à significativa quantidade e variedade de entorpecentes, afasta a aplicação do princípio da insignificância, mantendo-se a condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A confissão do réu deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, por contribuir para a formação do convencimento judicial.

A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas ao transporte intermunicipal de entorpecentes e à posse de munições, evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o requisito subjetivo necessário à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, sendo a pena reduzida apenas na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea, com fixação definitiva sem a incidência do tráfico privilegiado, preservado o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada ao transporte intermunicipal e à posse de munições, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a formação do convencimento judicial. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de munição quando inserido em contexto de tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, precedentes sobre tráfico privilegiado e princípio da insignificância em crimes de perigo abstrato.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000725-11.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO FRANCHI DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena de 07 anos de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de multa. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de posse de munição, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a posse de munições, no caso concreto, configura fato atípico à luz do princípio da insignificância; (ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

A apreensão de 11 munições, em contexto de tráfico de drogas e associada à significativa quantidade e variedade de entorpecentes, afasta a aplicação do princípio da insignificância, mantendo-se a condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A confissão do réu deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, por contribuir para a formação do convencimento judicial.

A elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas ao transporte intermunicipal de entorpecentes e à posse de munições, evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o requisito subjetivo necessário à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, sendo a pena reduzida apenas na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea, com fixação definitiva sem a incidência do tráfico privilegiado, preservado o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, associada ao transporte intermunicipal e à posse de munições, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta o tráfico privilegiado. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante quando contribui para a formação do convencimento judicial. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de posse de munição quando inserido em contexto de tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, precedentes sobre tráfico privilegiado e princípio da insignificância em crimes de perigo abstrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Peço vista
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000725-11.2024.8.08.0014

APELANTE: BRUNO FRANCHI DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares. Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso em meu gabinete.

Respeitando o entendimento do Eminente Relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, ouso divergir parcialmente de judicioso voto no que tange à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a dinâmica dos fatos e a natureza dos objetos apreendidos revelam uma realidade incompatível com a figura do traficante eventual ou iniciante que o legislador visou proteger com a benesse do privilégio.

O apelante foi flagrado em operação de transporte de entorpecentes da Grande Vitória para o município de Colatina, conduta que pressupõe logística organizada e a confiança de fornecedores para o deslocamento de carga de alto valor comercial entre diferentes regiões do Estado. A apreensão não se limitou a uma porção isolada, mas alcançou mais de 5,2 kg de drogas de altíssima nocividade, incluindo 3,1 kg de crack, 1,050 kg de haxixe e 1,050 kg de pasta base de cocaína. A vultosa quantidade e a diversidade das substâncias indicam que o réu atuava como peça fundamental no suporte logístico de uma estrutura criminosa robusta.

Soma-se a isso o fato de que, além do vultoso carregamento, foram encontradas na residência do réu 11 munições de calibre .38. A conjunção de grande quantidade de drogas com munições de uso permitido afasta a tese de tráfico isolado e evidencia uma inserção mais profunda no crime, denotando que o apelante fornecia suporte logístico armado ou estava inserido em contexto de violência urbana. Embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do crime, como
a posse de munições
aliada ao t
ransporte intermunicipal de drogas
, são indicativos seguros de que o réu não é um inciante, mas alguém que goza de trânsito e confiança junto ao crime organizado para a guarda e transporte de ativos.

Portanto, entendo que o réu não preenche o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas, uma vez que a conduta de
transportar insumos para o tráfico
e

guardar
de munições
em casa
, demonstra profissionalismo na senda delitiva. Assim, afasto o tráfico privilegiado.

Deste modo, refazendo a dosimetria, mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa em razão da gravidade e quantidade. Aplico, na segunda fase a redução de 1/6 pela confissão espontânea, o que resulta em
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
. Na terceira fase, afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, torno a referida pena definitiva para este crime.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena, após o concurso material com o crime de posse de munição, em
05 anos e 10 meses de reclusão e 01 ano de detenção
. Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000725-11.2024.8.08.0014

APELANTE: BRUNO FRANCHI DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO FRANCHI DUARTE
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 750 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 15 de outubro de 2024, o apelante foi preso em flagrante transportando, em seu veículo, cerca de 3,1kg de crack, 1,050kg de haxixe e 1,050kg de pasta base de cocaína. Em ato contínuo, na sua residência, mantinha em depósito 10g de crack e possuía 11 munições de calibre .38, sem autorização legal.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna:
a)
Pela absolvição quanto ao crime de posse de munição, invocando o princípio da insignificância;
b)
Pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo;
c)
Pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
d)
Pela redução da pena-base ao mínimo legal;
e)
Pela fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade da bagatela diante do contexto de tráfico e a dedicação do réu a atividades criminosas, o que impede o privilégio.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 17701096)

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, nota-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, notadamente e Auto de Apreensão, Laudos Periciais e a prova oral produzida sob crivo do contraditório.

Ademais, consta na denúncia que:

No dia 15 de outubro de 2024, por volta das 08hr, na Rodovia BR259, no inicio da 2ª Ponte de Colatina, nesta comarca, o denunciado BRUNO FRANCHI DUARTE transportava 03 (três) tabletes de crack pesando ao todo aproximadamente 3,100kg (três quilos e cem gramas), 01 (um) tablete de haxixe pesando cerca de 1,050kg (um quilo e cinquenta gramas) e 01 (um) tablete de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 1,050kg (um quilo e cinquenta gramas), para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático temporal, o denunciado tinha em depósito, em sua residência localizada na Rodovia Graça Aranha, nº 467, no Bairro Mario Giurizato, 01 (uma) pedra de crack pesando cerca de 10g (dez) gramas, também para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, BRUNO tinha sob sua guarda 11 (onze) munições calibre .38, Ogival Ponta Plana, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data acima mencionada, policiais militares foram informados de que Bruno Franchi Duarte, ora denunciado e já conhecido pelas autoridades policias, deslocava-se em direção à cidade de Colatina, partindo de Cariacica, transportando entorpecentes em seu veículo.

Com base nas informações recebidas, os agentes públicos estabeleceram um perímetro nas proximidades da segunda ponte da cidade, momento em que avistaram um veículo sobre o qual já detinham dados prévios, procedendo, então, à abordagem.

Durante buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com Bruno, que conduzia o veículo. Entretanto, em buscas pelo veículo, foi encontrada uma mochila contendo 03 (três) tabletes de crack pesando ao todo aproximadamente 3,100kg (três quilos e cem gramas), 01 (um) tablete de haxixe pesando cerca de 1,050kg (um quilo e cinquenta gramas) e 01 (um) tablete de pasta base de cocaína pesando aproximadamente 1,050kg (um quilo e cinquenta gramas), além da quantia de R$111,00 (cento e onze reais). Durante indagações ao denunciado, este afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência, porém, forneceu o endereço errado. Entretanto, a guarnição se deslocou até o endereço correto de Bruno, pois já possuíam a informação correta, e, após cientificarem sua companheira, sra. Lariene Farias de Araújo, ela autorizou a entrada dos agentes em sua casa.

Infere-se que, com o auxilio da equipe K9, os militares encontraram a quantia de R$576,00 (quinhentos e setenta e seis reais) em uma cômoda. Em continuidade às diligências, nos pertences pessoais do denunciado, foram apreendias 11 (onze) munições calibre .38 e 01 (uma) pedra de crack pesando aproximadamente 10g (dez gramas).

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 55987696 (fls. 16/21), Auto de Apreensão (fls. 12/13), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 14/15), Guia de Remoção de Veículo (fl. 22), Relatório Conclusivo (fls. 43/50) - todos do id 53179241 -, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado BRUNO FRANCHI DUARTE incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, pugnando o Ministério Público que seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, na forma do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, após, que seja recebida a presente denúncia com a citação do acusado, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial.

Diante dos fatos apresentados, passo à análise das teses recursais conforme as diretrizes estabelecidas.

1. DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03)

Preliminarmente, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao delito de posse de munição, invocando a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.

Contudo, é cediço que os crimes de posse ou porte de arma de fogo e munições são de perigo abstrato e de mera conduta, tutelando a segurança pública e a paz social.

Embora os Tribunais Superiores admitam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da bagatela em casos de apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma, tal entendimento não se aplica quando a conduta ocorre em contexto de maior gravidade ou associada a outros delitos.

In casu
, foram apreendidas
11 (onze) munições calibre .38
na residência do réu. Tal quantidade não pode ser considerada insignificante. Ademais, a apreensão ocorreu no mesmo contexto fático da prática de tráfico de entorpecentes, havendo apreensão de vultosa quantidade de drogas (crack, haxixe e cocaína) e dinheiro.

Portanto, mantenho a condenação pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)

Posteriormente, a Defesa pugna pela revisão da dosimetria, requerendo o reconhecimento da confissão espontânea e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

a) 1ª Fase – Pena-base:

A pena-base foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa
, acima do mínimo legal, fundamentada na natureza e na elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 5kg de entorpecentes variados, incluindo crack e cocaína).

Nesse cenário, mantenho a valoração com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando a fundamentação idônea do juízo
a quo.

b) 2ª Fase – Pena Intermediária:

N
a segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP). Embora o réu tenha apresentado teses defensivas, a admissão de fatos que embasaram a condenação deve ser considerada para fins de atenuação da pena, em prestígio à busca da verdade real e à lealdade processual. Aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena-base, reduzo a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.
Pena intermediária: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

c) 3ª Fase – Causa de Diminuição (Tráfico Privilegiado):

No tocante ao pleito de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, entendo que o réu preenche os requisitos legais, por se tratar de réu primário e de bons antecedentes.

Embora a quantidade de droga seja expressiva, tal circunstância já foi utilizada para exasperar a pena-base e utilizá-la novamente para impedir a aplicação do privilégio configuraria
bis in idem.

Vale ressaltar que, não havendo provas cabais de que o réu integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas com habitualidade, a dúvida deve favorecê-lo.

Portanto, considerando a vultosa quantidade e a nocividade das drogas (crack e cocaína), aplico a fração de redução no patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
. Redução: 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.
Pena definitiva para o tráfico: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 dias-multa.

3. DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)

Considerando a pena do crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 dias-multa (não alterada, pois a Súmula 231 do STJ impede a redução aquém do mínimo na 2ª fase), procedo ao somatório das penas.

PENA TOTAL CONCRETIZADA:

04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais
01 (um) ano de detenção
, e pagamento de
495 dias-multa
.

4. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando o
quantum
de pena aplicado (superior a 4 e inferior a 8 anos) e a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga) valorada na primeira fase, fixo o
REGIME SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
quantum
final da pena ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Manter a condenação pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03;

Reconhecer a atenuante da confissão espontânea para o crime de tráfico;

Aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06) na fração de 1/6;

Redimensionar a pena definitiva para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
SEMIABERTO
, além de 495 dias-multa.

É como voto.